Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-39.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028565-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO - CPF: 474.794.851-15 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028565-39.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representação Ltda

Recorrida(s):

Patricia Verônica Paiva de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial, para:
a)
condenar a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 1.021, 20 (
um mil, vinte e um reais e vinte centavos
), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55 da Lei 9.099/95
)
”.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

No caso concreto, no momento da interposição do recurso a empresa realizou a juntada de guias e comprovante de pagamentos referentes a processo diverso, qual seja:
1039227-59.2021.8.11.0002
, tendo como partes Kelly Patrícia da Silva e Pagseguro Internet Ltda.

Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

Ora, o preparo do recurso somente fora efetivamente comprovado nos autos no dia 11/04/2022, ou seja, treze dias após a interposição do recurso (29/03/2022), quando a lei determina que ocorra em 48 (quarenta e oito) horas.

O artigo 42, §1º da Lei 9.099/95, determina que:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Por outro lado, o deferimento de tal benesse - dilação de prazo legal e peremptório - configuraria verdadeira afronta ao princípio da isonomia, já que várias outras empresas que cometeram o mesmo equívoco não tiveram o seu recurso recebido e analisado por esta E. Turma Recursal.

Portanto, estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022